Tribunal: TJBA
Processo: 8005436-31.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005436-31.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: CARLOS HENRIQUE MOURA DE MENEZES Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, nos autos de execução fiscal movida em face de Carlos Henrique Moura de Menezes (Proc. nº 8005436-31.2019.8.05.0191), visando à cobrança de R$ 2.130,21 a título de TFF, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e da recente tese firmada pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral, e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante da não adoção, pelo ente público, das providências extrajudiciais exigidas previamente ao ajuizamento. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208/SC), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando não demonstrado o interesse de agir da Fazenda Pública, dada a ausência de prévia tentativa de solução administrativa e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu como parâmetro objetivo o valor de R$10.000,00 para caracterização de “baixo valor” e fixou diretrizes para a extinção de execuções fiscais que não atendam aos requisitos legais e administrativos. 5. No presente caso, além do valor inferior ao limite fixado, não houve requerimento do Município para suspensão do feito, conforme previsto no item 3 da tese firmada no Tema 1.184, mesmo após intimação específica para tanto. 6. A ausência de manifestação adequada revela a inexistência de interesse processual, autorizando a extinção sem julgamento do mérito, conforme artigo 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 por ausência de interesse de agir, quando não adotadas previamente medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação e protesto da dívida, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A inércia do ente público diante de intimação para se manifestar sobre a adoção dessas medidas reforça a configuração da ausência de interesse processual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8005436-31.2019.8.05.0191, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como parte apelada CARLOS HENRIQUE MOURA DE MENEZES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA